Tribunal: TJBA
Processo: 8009699-16.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n.8009699-16.2024.8.05.0229

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: EDMILSON NERI RIBEIRO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECLARAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que declarou ex officio a prescrição em execução fiscal movida pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA, objetivando a cobrança de multa administrativa no valor de R$ 23.141,98, inscrita em dívida ativa sob nº 022.000.309/2018.

Fato relevante.
A infração ocorreu em 26/01/2018, a ciência do débito deu-se em 09/08/2018, a inscrição na dívida ativa foi realizada em 14/02/2019 e a execução fiscal foi ajuizada em 09/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição quinquenal em execução fiscal de multa administrativa e se é possível a declaração
ex officio
da prescrição ocorrida antes da propositura da ação executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 219, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 11.280/2006, estabelece a possibilidade de declaração ex officio da prescrição em execução fiscal, quando ocorrida antes da propositura da ação, independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública (Súmula 409/STJ).

O prazo prescricional para execução fiscal de multa administrativa é de cinco anos, contado do momento em que se torna exigível o crédito, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplicado analogicamente aos créditos não tributários (REsp 1.105.442/RJ - Tema Repetitivo; Súmula 467/STJ).

O termo inicial do prazo prescricional é a constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo de apuração da infração, e não da data da infração (Temas 329 e 330/STJ).

No caso concreto, considerando a data de vencimento do débito (09/08/2018) e o prazo prescricional de cinco anos, mesmo computando-se a data de inscrição na dívida ativa e a suspensão prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80, a execução fiscal proposta em 09/10/2024 foi ajuizada após findo o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"Em execução fiscal de multa administrativa, a prescrição quinquenal pode ser declarada ex officio quando ocorrida antes da propositura da ação, sendo o prazo contado da constituição definitiva do crédito."

contado da constituição definitiva do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 219, § 5º; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n
º
8009699-16.2024.8.05.0229
, oriundos da
3
ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio de Jesus, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado

EDMILSON NERI RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.